Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710897-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REINA TEREZA DO SACRAMENTO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS, SEM AUTORIZAÇÃO, NOS PROVENTOS. NÃO AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. DANOS IMATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido condenatório de reparação dos danos imateriais, seja para exclusão, seja para redução do valor. 2. Fatos relevantes. (i) Descontos, não autorizados, no benefício previdenciário da parte autora, do valor de R$ 45,00, a partir de janeiro de 2020 e (ii) reparação extrapatrimonial fixada em R$ 5.000,00, em razão dessas indevidas deduções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos nos proventos da parte autora constituem fato gerador de danos extrapatrimoniais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Reconhecida a inexistência do vínculo jurídico associativo entre as partes (ausência de requerimento/autorização da parte autora à associação/parte ré), revela-se injustificada a cobrança de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), por mês, nos proventos da demandante. 5. Os alegados danos morais resultantes da adesão indevida ou involuntária à associação, ao contrário do que sustenta a parte autora (ora apelada), não são presumidos, e sim exigem a significativa afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos seus direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186). 6. Os descontos nos proventos, isoladamente considerados, não se mostram aptos a subsidiar o alegado dano imaterial, à míngua de comprovação de consequências subjetivas mais gravosas na esfera psicológica, imagem-atributo ou honra da parte autora. 7. O desconto mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) nos proventos, embora indesejado, não parece ter causado impacto relevante à subsistência da parte apelada, caso contrário teria tomado imediata providência, e não deixado transcorrer considerado considerável lapso temporal entre a primeira dedução e o ajuizamento da presente demanda (superior a quatro anos). 8. Não evidenciados satisfatoriamente o descontrole financeiro da parte apelada, a ocorrência de qualquer tipo de cobrança vexatória e o comprometimento com gastos relacionados à sua saúde. 9. Não demonstrado significativo desvio do tempo produtivo e/ou descaso da parte apelante, dado que a apelada não demonstrou ter tentado buscar solução extrajudicial para a questão, inclusive por intermédio do Procon/DF. No ponto, a sentença merece reforma. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação provida. ______________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 12 e 186. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1899199, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 09.08.2024; TJDFT, acórdão 1898168, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, DJe. 07.08.2024. A recorrente alega violação aos artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 12, 14 e 46, estes do Código de Defesa do Consumidor, asseverando demonstrados os requisitos para a indenização pleiteada, à luz da responsabilização objetiva pela prestação de serviço, além da comprovação da ofensa ao direito de personalidade. Afirma que o desconto realizado no benefício previdenciário atinge a subsistência e que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 12, 14 e 46, estes do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão, lastreados nos elementos fático-probatórios dos autos, demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois a turma julgadora não examinou a controvérsia sob o enfoque do referido dispositivo legal, “tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, a apreciação das razões recursais, no sentido da configuração de enriquecimento sem causa demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede especial à luz do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012